Tribunal: TJDFT
Processo: 0051523-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051523-26.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ILDA SOARES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Penal, sem o adimplemento voluntário pelos executados, conforme Certidão de ID 18550328, determino o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema BACENJUD/SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. 2. Expeça-se consulta ao sistema BACENJUD/SISBAJUD para o bloqueio do valor devido, intimando-se os executados para apresentar defesa, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Sem manifestação dos executados, intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 4. Indicados os dados bancários, oficie-se à instituição bancária para transferência ao credor do valor bloqueado. 5. Com o pagamento do valor devido, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator